Tribunal: TJES
Processo: 5006466-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. REVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTOR PERCEBIA UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO DE BANCO BMG S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE PAULO CORREA SIQUEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

II.
“
Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (TJES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

III.

Na hipótese, verifico que a despeito de constar assinatura digital no documento nomeado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que foi ludibriado ao procurar o Requerido em busca de um empréstimo consignado tradicional, e que, se soubesse que se tratava de um “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, não teria firmado o contrato, objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil

IV.
A despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de Id. 5270173, o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (Id. 5270175), e não através de um cartão de crédito.

V.

Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, subsistiria patente a invalidade da Avença,

porquanto o Recorrente o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,33% a.m, excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo 16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

VII.
A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“data do início e fim do desconto”,
o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

VIII.
A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

IX.
A Instrução Normativa determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

X.
Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

XI.
No que se refere à repetição do indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

XII.
Impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

XIII.
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 02.12.2020, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

XIV.
No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, na medida em que nota-se que o Recorrido recebe aposentadoria de 1 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XV.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

XVI.
Recurso interposto pelo BANCO BMG S/A conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Recurso interposto por PAULO CORREA SIQUEIRA conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a Sentença, fixando os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006466-24.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CORREA SIQUEIRA e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. REVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTOR PERCEBIA UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO DE BANCO BMG S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE PAULO CORREA SIQUEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

I.
O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas.

II.
“
Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (TJES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

III.

Na hipótese, verifico que a despeito de constar assinatura digital no documento nomeado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que foi ludibriado ao procurar o Requerido em busca de um empréstimo consignado tradicional, e que, se soubesse que se tratava de um “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, não teria firmado o contrato, objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil

IV.
A despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de Id. 5270173, o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (Id. 5270175), e não através de um cartão de crédito.

V.

Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, subsistiria patente a invalidade da Avença,

porquanto o Recorrente o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,33% a.m, excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo 16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

VII.
A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“data do início e fim do desconto”,
o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

VIII.
A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

IX.
A Instrução Normativa determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

X.
Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

XI.
No que se refere à repetição do indébito de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

XII.
Impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

XIII.
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 02.12.2020, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

XIV.
No que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, na medida em que nota-se que o Recorrido recebe aposentadoria de 1 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

XV.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

XVI.
Recurso interposto pelo BANCO BMG S/A conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Recurso interposto por PAULO CORREA SIQUEIRA conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a Sentença, fixando os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

BANCO BMG S/A
(Id. 5270190)

e
PAULO CORREA SIQUEIRA
(Id. 5270192) interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

em razão da
SENTENÇA
(Id. 5270180) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
, ajuizada por
PAULO CORREA SIQUEIRA
em face do Banco Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:
“1 - Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu , dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 2 - Condeno o Requerido a pagar a parte Requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 3 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento.”

Irresignado, o
BANCO BMG S/A
alega, em síntese, que:
I)
“no momento da realização do contrato a instituição financeira adotou todas as precauções necessárias para conferir os dados da parte autora, solicitando documentos pessoais, assinaturas e cumprindo com todos os procedimentos burocráticos inerentes à contratação do produto, como descrito nos esclarecimentos iniciais, é inadmissível que se reconheça a alegação de fraude formulada para tornar sem efeito o contrato em testilha, razão pela qual deverá ser declarada a total improcedência dos pedidos.”

II)

“O pedido de indenização por danos morais não procede, já que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, aptos a causar abalo de ordem moral.”

III)
“A parte Apelada não comprovou prejuízo de ordem material. A sentença proferida não pode prevalecer, tendo em vista que nosso ordenamento não admite danos hipotéticos.”

Por sua vez,

PAULO CORREA SIQUEIRA
aduz que a prática da Recorrida enseja a aplicação do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser restituído em dobro os valores descontados, além de pleitear a reparação de danos morais.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Em análise aos autos, observa-se que o Autor/Recorrente ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
, objetivando a declaração de nulidade do Contrato nº 16924117, alusivo à “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, alegando que
“não realizou os empréstimos que vem sendo descontados em seu benefício, que já é altamente comprometido com despesas de subsistências”.

Neste sentido, pugnou pela declaração de nulidade da Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RCM, com devolução em dobro
“dos valores descontados indevidamente do benefício do Requerente, no importe de R$ 1.941,48 (mil novecentos e quarenta e um reais)”,
bem como, ainda, a condenação do Banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de
Contestação
, o Banco Recorrente apresentou documento indicativo de que o Autor teria efetuado a contratação do Cartão de Crédito em comento e, inclusive, sacado a quantia objeto de questionamento.

Diante deste cenário, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a
Sentença
combatida, julgando parcialmente procedente a demanda,
in verbis
:
“1 - Declaro nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu , dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 2 - Condeno o Requerido a pagar a parte Requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 3 - Determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento”,

o que ensejou os presentes Recursos.

Com efeito, a norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

§ 7º

A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente
, devendo enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a sessenta

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III -
a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
;”

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC)
, observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações
:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
expressão "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;

II -
abaixo da expressão referida no inciso I do caput, em fonte com tamanho onze, o texto: "
Em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700, 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União
";

III -
nome completo, CPF e número do beneficio do cliente;

IV -
logomarca da instituição financeira;

V -
imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa;

VI -
necessariamente como última informação do documento, espaço para preenchimento de local, data e assinatura do cliente;

VII -
as seguintes inscrições, todas registradas em fonte com tamanho doze e na ordem aqui apresentada:

a)
"Contratei um Cartão de Crédito Consignado";

b)
"Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

c)
"A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/beneficio) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo (nome da instituição financeira), já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura";

d)
"Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores";

e)
"Estou ciente de que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional";

f)
"
Sendo utilizado o limite parcial ou total de meu cartão de crédito, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado ao final de até (número de meses), contados a partir da data do primeiro desconto em folha, desde que
:

1.

eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização
;

2.
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão
;

3.

os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção até o total da dívida
;

4.

eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e

5.

não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios
";

g)
"Para tirar dúvidas acerca do contrato ora firmado, inclusive sobre informações presentes neste Termo de Consentimento, o cliente poderá entrar em contato gratuitamente com o (nome da instituição financeira) através do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (identificar número telefônico) e de sua Ouvidoria (identificar número telefônico)"".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Na hipótese, verifico que a despeito de constar assinatura digital no documento nomeado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que foi ludibriado ao procurar o Requerido em busca de um empréstimo consignado tradicional, e que, se soubesse que se tratava de um “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, não teria firmado o contrato, objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;”

Frente ao delineado quadro, importa assentar que “
nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes
” (
TJES
- AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

In casu,
observa-se que, a despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de Id. 5270173,

o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (ID 5270175), e não através de um cartão de crédito.

Ademais, ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, subsistiria patente a invalidade da Avença,

porquanto o Recorrente o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,33% a.m, excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo 16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Além disso, o contrato anexado ao processo contém outras inadequações em relação ao estabelecido por lei, tais como ausência do CPF do Contratante (artigo 21-A, I), bem como a da Taxa de Juros Remuneratórios, uma vez que o valor apontado no Id. 5270173, fl. 24, coincide com o próprio Custo Efetivo Total da transação, restando confuso quanto aos demais acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado (artigo 21-A, III); valor, número e periodicidade das prestações (artigo 21-A, IV); de
“imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa”
(artigo 21-A, V), data do início e fim do desconto (artigo 21-A, VI); das inscrições necessárias para sua validade que contenham os termos do contrato (artigo 21-A, VII).

A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a
“
data do início e fim do desconto
”,
o que
não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”
, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”).

Verificou-se, ainda, que a Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “
ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado
, e conterá, necessariament
e: (...)”,
não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer
Termo de Consentimento Esclarecido – TCE.

A Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 determina, além das obrigações já mencionadas,
a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação:
"declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
",
informação que também não consta do Contrato dos autos.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”,
com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”
, o que, a meu sentir, evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido.

No que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 02.12.2020, de modo que
a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

No que concerne à reparação por
dano moral
, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que o Recorrido recebe mensalmente aposentadoria de 1 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais),
o que se demonstra razoável, uma vez que arbitramentos empreendidos por este Egrégio Tribunal já arbitraram valores superiores,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2.
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4.
Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria.
Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)”

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, (I) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S/A, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, bem como (II) conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO CORREA SIQUEIRA, para reformar, em parte, a Sentença, fixando os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)